Tribunal: TJDFT
Processo: 0715053-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 (LAD). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos.

2. Para a consumação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 basta a prática de uma das condutas previstas no tipo penal.

3. As provas constantes nos autos demonstram que o réu tinha, em depósito, droga para fins de difusão ilícita, restando comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual, não há que se falar em absolvição com fulcro no art. 386, II, V e VII, do CPP.

4. Em função da reincidência, o réu não faz jus ao regime prisional menos severo, tampouco à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

5. O réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo na hipótese de ilegalidade do ato que originou a custódia cautelar.

6. Recurso desprovido.